Tribunal: TJDFT
Processo: 0711103-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711103-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIAN PABLO CAMARGO COSTA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GIAN PABLO CAMARGO COSTA em face da decisão de ID origem 182291913 a qual conheceu do pleito veiculado na petição inicial como sendo procedimento de produção antecipada de prova, previsto no art.381, III, do CPC, e, em função disso, entendeu que tal procedimento não comporta a concessão de tutela de urgência. Em suas razões recursais, a parte agravante alega “o douto Juiz(a) indeferiu o pedido liminar em afronta ao artigo 299 do NCPC, porém encontra o Agravante totalmente suscetível à lesões graves e de difícil reparação, com a negativação do nome e a perda do posse do bem enquanto estiver sendo discutida a dívida em juízo”. Argumenta acerca da necessidade de concessão da tutela de urgência, elencando abusividade contratual, possibilidade de ter seus dados inscritos em cadastros de proteção ao crédito, bem assim garantir que permaneça na posse do veículo. Pondera, ainda, que “a autorização da consignação em pagamento, afasta a mora e destarte garante a proteção ao nome e a posse do veículo. Além disso, colimando resguardar-se de atos que possam atentar à sua justa posse do veículo financiado, é que o autor se serve do vertente remédio, evitando, deste modo, possível turbação a ser empreitada pela parte requerida”. Tece considerações acerca da função social do contrato, bem assim a possibilidade de realizar a consignação em juízo das prestações referentes ao contrato cujas cláusulas busca questionar. Ao cabo, postula pela concessão da tutela de urgência no fito de “a) Determinar a NÃO INCLUSÃO do nome/CPF do Requerente/Agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios. b) A MANUTENÇÃO do Agravante na Posse do Bem, objeto da presente demanda, evitando-se assim, prejuízos de difíceis e incertas reparações. c) receber o pedido consignatória e por consequência, autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito”, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão de ID 187357113. Intimada para se manifestar acerca de eventual ausência de dialeticidade recursal, a parte trouxe aos autos a petição de ID 57588361. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; No caso dos autos, o recurso não merece seguimento, por estarem os argumentos sustentados no recurso dissociados do que foi efetivamente decidido no ato resistido, representando nítida tentativa de supressão de instância. Sobre o tema, o artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil, que trata do Princípio da Dialeticidade, elenca os requisitos a serem cumpridos na interposição de agravo de instrumento, dentre os quais está a as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido, sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. Assim, não preenche tal pressuposto o recurso cujas razões estão inteiramente dissociadas do que foi decidido na decisão agravada. É inepto o agravo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados das razões expostas na decisão recorrida, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação. A exigência de exposição, clara e objetiva, dos fundamentos de fato e de direito e da apresentação de pedidos coerentes com a pretensão buscada decorre do princípio da dialeticidade que, na interpretação de Luiz Orione Neto, consiste: “...na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. [...]. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não-conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial.” (in Recursos Cíveis, 3a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, PP. 199 e 202.) Em qualquer caso, as razões recursais devem confrontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos do decisum, sob pena de inépcia do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade. A fim de possibilitar o recebimento do recurso, deve o recorrente demonstrar de modo claro, direto e fundamentado o desacerto do decisum impugnado, confrontando especificamente as correspondentes razões de decidir, nos termos do art. 932, III, do CPC. Nesse sentido, confira-se a orientação do c. STJ: Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e da Súmula 182 do STJ, o agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso. 2. Hipótese em que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada. (AgInt no AREsp n. 2.318.133/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.) Corroborando, confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. 1. A Lei Processual Civil positivou o princípio da dialeticidade, segundo o qual o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão - isto é - deve demonstrar por quais motivos não seria correta ou adequada a consequência jurídica adotada pelo julgador, a fim de estabelecer o diálogo com a parte contrária e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. 2. O agravo de instrumento não foi conhecido, uma vez que a agravante apenas tangenciou a questão discutida, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, ao revés, apenas apresentou pontos incompreensíveis e repetidos, o que representa violação ao princípio da dialeticidade. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1824962, 07442154820238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DESCUMPRIMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO. MULTA DO ART. 1.012, §4o, CPC. 1. Não pode o Tribunal decidir sobre matéria não debatida, tampouco resolvida pelo d. Juízo a quo, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, à exceção de matéria cognoscível de ofício e se a parte provar que deixou de propor determinada questão no Juízo inferior por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil. (...). 3. A ausência de novos argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada enseja a negativa de provimento ao agravo interno. (Acórdão 1792001, 07167668320218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. I - Não se conhece de agravo interno que não observa o princípio da dialeticidade, cujas razões não impugnam os fundamentos da r. decisão agravada. II - A votação pela manifesta inadmissibilidade do agravo interno foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1787737, 07143819720238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INTRUMENTO NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de que o agravante não impugnou, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão agravada. 2. In casu, verifica-se que a argumentação do agravo de instrumento sequer tangencia a decisão agravada, até porque a parte não deduziu, na impugnação, nenhuma das matérias apresentadas no referido agravo. Desse modo, sem que a parte agravante tenha suscitado as questões no primeiro grau de jurisdição, tampouco que a decisão agravada as tenha abordado, verifica-se que o agravo de instrumento não impugna especificamente os fundamentos da decisão proferida pelo Juízo a quo, o que afronta o princípio da dialeticidade. (...) (Acórdão 1713968, 07025790520238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, as razões recursais que não impugnam especificamente todos os fundamentos relevantes invocados na decisão impugnada violam frontalmente o princípio da dialeticidade, sendo, portanto, inadmissível o agravo que deixar de atacar especificamente fundamentos capazes de infirmar a pretensão recursal. No caso em análise, a decisão resistida determinou a emenda à inicial, compreendendo que a pretensão alegadamente cautelar constante da petição inicial objetiva a “obtenção de documentos (contrato, faturas de cartão de crédito, etc. – ID 176831386 - Pág. 8) com o fim de verificar a possibilidade de ajuizar ação revisional”, e que, portanto, “o pedido não possui natureza cautelar, tendo em vista este tipo de provimento visa assegurar a efetividade de uma prestação jurisdicional futura e não evitar ou embasar o ajuizamento de outras demandas”. Com lastro nisso, o indeferimento da tutela de urgência se deu pelo fato de que a ação consubstancia pedido antecipado de provas e que “o referido procedimento NÃO COMPORTA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, notadamente considerando não congregar a resolução de qualquer mérito ao final (art. 382, § 2o, CPC)”, determinando, ainda, que a parte autora evidenciasse seu interesse de agir comprovando a negativa ou mora da instituição financeira no fornecimento dos elementos vindicados. Ocorre que, olvidando-se da fundamentação referente à deduzida incompatibilidade entre o pleito vindicado e o procedimento proposto, bem assim a ausência de interesse processual, o agravante impugnou temas sequer tratados na decisão agravada, a saber, afetos à tese de que “a autorização da consignação em pagamento, afasta a mora e destarte garante a proteção ao nome e a posse do veículo”, além de elencar a função social do contrato. Assim, absolutamente nada foi decidido pelo Juízo de origem a respeito das questões tratadas no agravo de instrumento. Indubitável é que, para formar corretamente o seu recurso, não bastava que a parte formulasse mera alegação acerca do mérito da pretensão, havendo necessidade de que indicasse as correspondentes e mínimas razões recursais de contrariedade a respeito da aduzida ausência de compatibilidade entre a tutela de urgência requerida e o procedimento de produção de prova antecipada para afirmar a necessidade de reforma da decisão pela possibilidade do deferimento em tal contexto processual. Logo, não tendo a parte arrazoado corretamente seu inconformismo recursal em contrariedade com todos os fundamentos que levaram a resolução que busca impugnar, não há como admitir o processamento do agravo por ausência de regularidade formal, ante a verificada violação dos ditames da dialeticidade recursal. Como se verifica do cotejo do teor do recurso com a decisão agravada, não há na peça recursal nenhuma menção em defesa da possibilidade de medidas cominatórias e de pleito consignatório em sede de produção antecipada de provas (art. 381, III, do CPC), indeferido pelo Juízo de origem, ausente inclusive o pedido de reforma nesse sentido, de modo que forçoso é o não conhecimento do presente recurso. Além disso, o inconformado com o decisum deve apresentar suficientemente, nos seus pedidos, os limites de sua irresignação, sem que para isso se exija análise interpretativa, atividade inventiva do Tribunal ad quem ou dúvida fundada que impeça ou prejudique a defesa da parte adversa, sob pena de inépcia do recurso por violação dos princípios da dialeticidade, do contraditório e da ampla defesa. Desse modo, uma vez que o agravante não rebateu direta e pontualmente os mencionados argumentos – de maneira relacionada ao evidenciado nos autos e conforme o reconhecido pelo Juízo a quo – verifica-se que não há impugnação dos fundamentos da decisão agravada, revelando-se a irresignação recursal, portanto, genérica e dissociada do conteúdo decisório. Consigno, por oportuno, que a aderência estrita às normas e princípios processuais é necessária para preservar a integridade, clareza e eficácia do sistema judiciário, reiterando-se a necessidade de sua observância rigorosa por todas as partes envolvidas no processo. Diante da evidente irregularidade formal decorrente da violação ao princípio da dialeticidade recursal, não há como admitir o processamento do agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (RITJDFT), ante sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo da causa a fim de que tome ciência da presente decisão. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se, observadas as formalidades de praxe. Brasília, 19 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator